Tribunal: TJDFT
Processo: 0701861-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701861-03.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA LUCIANA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZA LUCIANA DE OLIVEIRA, visando à antecipação imediata da tutela de urgência, em razão do deferimento parcial na origem. Em síntese, postula a imediata internação em leito de UTI. Na origem, a parte autora, em tratamento na UPA de Samambaia, narrou ter indicação médica de urgência para a internação em UTI, em razão do grave estado de saúde apresentado. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao autor. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. O conjunto probatório dos autos indica que há um risco excepcional que justifica a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório, porquanto a agravante encontra-se internada em estado geral de risco de óbito. Conforme relatório médico de ID 72847491 - Pág. 11, a paciente encontra-se em gravíssimo estado geral, respirando por tubo orotraqueal em ventilação mecânica, em tratamento de choque séptico refratário, insuficiência respiratória aguda e injuria renal aguda, anurica, com hipercalemia e acidose metabólica. Assim, verifico a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ressalte-se a necessidade de concessão de prazo para cumprimento, sob pena de ineficácia da medida. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o agravado promova a internação da autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Intime-se a parte agravada para cumprimento da liminar ora deferida, bem como para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito